Tribunal: TCU
Processo: 032.803/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11162/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.803/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ariane Serafim Innocencio Assis (XXX.925.097-XX); Djalma Antonio da Silva Junior (XXX.834.676-XX); Elisangela Nascimento do Monte Lima (XXX.584.813-XX); Evanilda Francisco Moreira da Silveira (XXX.479.549-XX); Jose Antonio Mendes da Silva (XXX.056.853-XX); Marineide de Almeida Barros (XXX.340.463-XX); Nilza Lourencia (XXX.893.659-XX); Rafael Danilo Rodrigues do Amaral (XXX.751.281-XX); Solange Pedro de Oliveira (XXX.264.518-XX); Tania de Lourdes Ribeiro Trajano Monteiro (XXX.529.544-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.